Tribunal: TJES
Processo: 0006996-89.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006996-89.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA SUAVE VERONEZ DE ANDRADE e outros (4)

APELADO: ESPOLIO DE LUIZ BAPTISTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM ALIENADO EM VIDA (SEM REGISTRO). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO (ART. 612/984 CPC). PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013 §3º I CPC). JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra extinção sem mérito de adjudicação de área de 1.240 m2 vendida em vida pelo de cujus (notas promissórias; permuta aos apelantes), por suposta incompetência sucessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Competência do juízo inventário para adjudicação provada documentalmente (sem alta indagação) e aplicação da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Universalidade do juízo inventário (art. 612 CPC); fatos provados por documentos (art. 984 CPC).
4. Espólio reconheceu alienação sem oposição (fls. 150/151).
5. STJ REsp 1.459.192/CE: sem alta indagação, competência sucessória.
6. Causa madura aplicável (art. 1.013 §3º I CPC; STJ REsp 1.845.754/ES).
7. Procedência: expedição de alvará para registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Juízo sucessório competente para adjudicação de bem pré-óbito provado documentalmente (arts. 612/984 CPC).

Teoria da causa madura permite mérito imediato sem dilação (art. 1.013 §3º I CPC).

Provas suficientes: contratos, promissórias, ausência oposição espólio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 612, 984, 1.013 §3º I, 485 I/VI; CC art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.459.192/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/6/2015; STJ, REsp nº 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/8/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0006996-89.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA SUAVE VERONEZ DE ANDRADE, JAQUELINE SUAVE VERONEZ, JANE SUAVE VERONEZ, PONCIANO VERONEZ JUNIOR, DALTON GUILHERME BAPTISTA

APELADO: ESPOLIO DE LUIZ BAPTISTA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ NEVES - ES4200, ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A

Advogados do(a) APELADO: ANDRE LUIZ NEVES - ES4200, ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Carla Suave Veronez e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória que, nos autos da ação de adjudicação ajuizada em desfavor do Espólio de Luiz Baptista, julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I e VI, CPC), por entender incompetente o juízo para questões pré-óbito.

A pretensão autoral visa a adjudicação compulsória de área de 1.240 m2 alienada em vida pelo de cujus Luiz Baptista a Ponciano Veronez (notas promissórias juntadas), transmitida aos autores por permuta (instrumento particular), sem registro no RGI e sem inclusão no inventário (nº 024.900.209.966). O espólio manifestou-se pela exclusão do bem do inventário, sem oposição ao pedido de adjudicação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à competência do juízo sucessório para adjudicação de bem alienado em vida (sem registro), versus extinção sem resolução do mérito ou remessa ao Juízo Cível (art. 64, § 3º, CPC).

Estabelece o artigo 612 do CPC que o juízo competente decidirá todas as matérias relativas ao inventário e à partilha, conferindo ao juízo do inventário o caráter universal, ressalvadas as exceções previstas em lei, como as matérias de “alta indagação” (art. 612, CPC).

A leitura da citada norma demonstra que cabe ao juiz da causa, mediante a análise dos elementos que compõem os autos, definir se há ou não questões que demandem “alta indagação” ou que “dependam de outras provas”, para que somente a partir daí seja efetuada a remessa de tais questões aos meios ordinários.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES E JUÍZO DA VARA CÍVEL. INVENTÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. APURAÇÃO DE HAVERES. ARTS. 984 E 993, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1. "Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento,
só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário"
(REsp n. 450.951/DF).

2. Questões de alta indagação, por exigirem extensa dilação probatória, extrapolam a cognição do juízo do inventário, para onde devem ser remetidos apenas os resultados da apuração definitiva dos haveres. Interpretação dos arts. 984 e 993, parágrafo único, II, do CPC. [...] (REsp n. 1.459.192/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 12/8/2015.)

No caso concreto, o conjunto probatório ampara a pretensão recursal. Os fatos estão provados por documentos (contrato de promessa de compra e venda com Luiz Baptista e Aracy Gonçalves Baptista a Ponciano Veronez, emitindo 24 notas promissórias juntadas; instrumento particular de permuta aos autores). O espólio reconheceu a alienação pré-óbito e requereu exclusão do bem (fls. 150/151), sem oposição ao pedido de adjudicação. Vejamos

Considerando que a ação tramita desde 2013 e as questões de fato estão provadas por documentos, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), para julgamento imediato do mérito, em observância à razoável duração do processo (EC 45/2004).

Consoante RECURSO ESPECIAL Nº 1.845.754/ES (relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021): "A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença terminativa, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem dilação probatória".

Diante desse cenário, dou provimento ao apelo para anular a sentença, declarar competente o juízo sucessório, aplicar a teoria da causa madura e julgar procedente o pedido de adjudicação, determinando a expedição de carta de sentença para registro no RGI pelo juízo de primeiro grau.

Deixa-se de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação em honorários advocatícios na origem e nem oposição pelo Apelado à pretensão do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença, declarar competente o juízo sucessório, aplicar a teoria da causa madura e julgar procedente o pedido de adjudicação, determinando a expedição de carta de sentença para registro no RGI pelo juízo de primeiro grau.

Deixar de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação em honorários advocatícios na origem e nem oposição pelo Apelado à pretensão do apelante.